Tribunal: STF
Processo: HC 264621
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.048.065/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOAO MAURICIO GORSKI DO CARMO, policial militar à época dos fatos que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Processo n. 0058122-73.2007.8.21.0010 ou 5000121-10.2007.8.21.0010, da 1ª Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS).



    Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em 3/12/2014, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e pelos dois corréus (fls. 48/52).



    Alega-se, em síntese, que é descabida a qualificadora da motivação torpe, alicerçada em premissa equivocada e sem qualquer respaldo probatório.



    Requer-se a concessão de medida liminar para suspender o julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para o dia 26/11/2025. No mérito, pede-se a concessão da ordem para afastar a qualificadora em questão.



    É o relatório.



    O writ é inadmissível.



    Com efeito, é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie (AgRg no HC n. 889.766/RO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/11/2024).



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada (AgRg no HC n. 898.643/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/5/2024).



    Afora isso, o caso não revela ilegalidade manifesta, de constatação evidente, a justificar eventual superação desses óbices e a concessão da ordem de ofício.



    Ao julgar o recurso em sentido estrito há mais de 10 anos, o Tribunal estadual afirmou que o afastamento da qualificadora somente é possível quando nenhuma prova sobre ela tenha sido produzida durante a instrução, e, havendo prova mínima, deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri. No caso, reconheceu a existência de elementos indicando tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, conforme a pronúncia, dada a desavença anterior.



    Ora, a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a preservação da competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos. [...] 3. Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não. (AgRg no REsp n. 1.812.226/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/8/2020).



    Com efeito, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/6/2016) - AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 15/8/2025.



    Para alterar essa conclusão e acolher a tese defensiva de exclusão das qualificadoras, além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, seria necessário um exame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, o que não é viável no âmbito restrito do habeas corpus (HC n. 919.287/TO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 30/6/2025).



    Indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (Doc. 8 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) A superação da Súmula 691/STF, em razão da flagrante ilegalidade apontada;



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 26/11/2025;



    c) A solicitação de informações à autoridade coatora;



    d) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República;



    e) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para, cassando a decisão coatora, afastar em definitivo a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) da decisão de pronúncia, garantindo ao paciente um julgamento justo e probo perante o Tribunal do Júri (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator